Tribunal: TJMT
Processo: 1038304-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038304-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDSON PEDROSO DE JESUS - CPF: 327.394.941-49 (RECORRIDO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1038304-70.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

EDSON PEDROSO DE JESUS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – SENTENÇA DETERMINOU VALOR E ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O excesso ora discutido é originário da determinação exarada na sentença do andamento 129019896, com a seguinte redação:

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar parte requerente a licença prêmio não gozada quando em atividade, referente ao qüinqüênio de 1991 a 1996, na quantia de R$ 38.450,97 (trinta e oito mil quatrocentos e cinqüenta reais e noventa e sete centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação,
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE,
respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta sentença não houve recurso, portanto, precluindo a discussão sobre a matéria abordada no presente recurso, tendo em vista que o cálculo da contadoria homologado pelo Magistrado de primeira instancia está de acordo com a sentença.

Ainda em outro julgado:

Processo:

AREsp 685886 RS 2015/0071422-3

Relator(a):

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Publicação:

DJ 01/07/2015

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 685.886 - RS (2015/0071422-3) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE : ZENO ANTONIO ZANCHI ADVOGADOS : ZOLAIR ZANCHI BRUNO DEBIASI SALVI AGRAVADO : MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA ADVOGADOS : MODESTO HEITOR SFOGGIA JANAÍNA CRISTINA BATTISTELO CIGNACHI E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de Agravo, interposto por ZENO ANTONIO ZANCHI, em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, este manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: "EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL EM APENSO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, no caso de já ter sido analisada em momento anterior, com decisão transitada em julgado em sede de exceção de exceção de pré-executividade, se sujeita ao instituto da preclusão consumativa, de acordo com o art.
473
do
CPC
, sob pena de se permitir a rediscussão da questão indefinidamente. Inviabilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos do devedor. Precedentes do STJ e desta Corte. Apelo desprovido"(fl. 135e) No Recurso Especial, com base na alínea a do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts.
219
,
§ 5o
,
267
,
§ 3o
, do
CPC
; e
174
do
CTN
, defendendo, em síntese, que decorreu o prazo prescricional do crédito tributário. Aduz, ainda, que "não há que se falar em preclusão consumativa, eis que a prescrição é matéria de ordem pública, e, não há preclusão para o juízo, podendo ser decretada de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Bem como, o lustro prescricional transcorreu in albis, no que concerne aos fatos geradores do ano de 2000. Contrarrazões apresentadas (fls. 166/172e). O Recurso não merece prosperar. O entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as questões decididas, definitivamente, no âmbito da Exceção de Pré-Executividade, não podem ser renovadas por ocasião dos Embargos à Execução, em razão da preclusão consumativa. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa. 2. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"(STJ, AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2014)."PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. TEMA DEFINITIVAMENTE DECIDIDO. 1. Não se conhece do recurso especial quando a tese nele suscitada encontra óbice nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF. 2. As questões decididas definitivamente em exceção de pré-executividade não podem ser renovadas por ocasião dos embargos à execução, em razão da preclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento"(STJ, AgRg no AREsp 514.870/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014)."AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o Agravo Regimental que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ). 2. Não tem acolhida a tese de ausência de preclusão, uma vez que a prescrição alegada foi deduzida e afastada em anterior exceção de pré-executividade, definitivamente julgada, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos do Devedor. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental desprovido"(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2013). Ante o exposto, nos termos do art.
544
,
§ 4o
,
II
,
a
, do
CPC
, conheço do Agravo no Recurso Especial para negar-lhe provimento. I. Brasília (DF), 26 de junho de 2015. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

Entendo que a pretensão está preclusa, em razão da não interposição de qualquer recurso contra a sentença, tendo a Recorrente simplesmente silenciado.

O silêncio caracteriza a preclusão, não havendo neste momento qualquer possibilidade de revisão da matéria já julgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Isento o ente estatal do pagamento das custas processuais, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022